Tribunal: CARF
Processo: 10166.722359/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722359/2018-30
ACÓRDÃO
9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIA ENGENHARIA S.A
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta
corrente configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a
qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de
registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
acompanhou a relatora pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra o Acórdão n° 3401-013.397, de 25/07/2024 (fls.2.119/2.145), proferido pela 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, desta 3a Seção, que por unanimidade de votos, concluiu por negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar parcial provimento Recurso Voluntário, para reconhecer a
decadência atinente a Conta no 121101010013 do crédito tributário e no mérito cancelar os
demais lançamentos em relação às Contas (A) 121101010001 e (b) 121101010011, nos termos da
ementa que segue:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
IOF. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA.
Ausente movimentações contábeis-financeiras pelo sujeito passivo, e de provas
pela fiscalização em relação as operações de crédito para que se confirme a
efetiva data da obrigação, a contagem do prazo decadencial previsto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional terá como termo inicial a data da entrega ou
disponibilização do valor pelo mutuante.
Decadência reconhecida de ofício.
INCIDÊNCIA DE IOF-CRÉDITO NAS OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE COLIGADAS.
POSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO STF NO RE no 590.186/RG.
O STF no julgamento do RE no 590.186/RG decidiu pela constitucionalidade do art.
13 da Lei 9.779/99 que prevê a exigência de IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre empresas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas. Lançamento parcialmente mantido.
MÚTUO. CONTA CORRENTE. CONSÓRCIO. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro decorrente da
participação em Consórcio ou em Sociedade de Conta de Participação (SCP).
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, dar provimento ao Recurso Voluntário,
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
3
reconhecendo a decadência atinente a Conta no 121101010013 do crédito
tributário e no mérito cancelando os demais lançamentos em relação às Contas
(A) 121101010001 e (b) 121101010011.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls.2.149/2.167), foi
suscitado divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à incidência
de IOF sobre operações de crédito realizadas entre empresas ligadas (conta corrente). Para
tanto, indica como paradigma os Acórdãos nos 9303-009.257 e 9303-005.582.
Quanto à demonstração da divergência, costa do recurso:
O acórdão recorrido entendeu que meras operações de conta corrente entre as
empresas não poderiam caracterizar o mútuo e, por tal razão, não deveriam
sofrer a incidência do IOF. Aduziu que “os fluxos financeiros efetuados na
Constituição de Consórcio não atraem o IOF, de acordo com os arts. 278 e 279 da
lei das sociedades anônimas que disciplinam a sociedade em cota de
participação.” Afirmou que “os valores relativos ao fluxo financeiro estabelecido
e contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados como mútuo
a teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando, portanto, à
incidência do IOF”. Defendeu que “não há incidência do IOF/Crédito sobre o fluxo
financeiro decorrente da participação em Consórcio ou em Sociedade de Conta de
Participação (SCP).” Concluiu, supostamente interpretando a jurisprudência do C.
STF, “que o IOF-crédito é exigível nos contratos de mútuo firmados entre
empresas coligadas/interligadas, sem alcançar as transações efetuadas
mediante conta corrente, porquanto inexiste a subsunção do fato à norma”,
assim, não se tratando de uma operação passível de incidência do IOF.
Os paradigmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sentido
diametralmente oposto, entenderam que “a disponibilização e/ ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que
realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF”. Afirmaram que “o
entendimento firmado no acórdão recorrido, quando afirma que a Fiscalização
Federal deveria ter apurado com maior precisão e clareza os fins a que se
destinavam os valores depositados em conta corrente, não pode prosperar. Por
óbvio, se o que se pretende determinar é se a operação sub examine identifica-
se ou não como uma operação de mútuo, é absolutamente irrelevante os fins a
que se destinam os créditos disponibilizados (!).”
Argumentaram, ainda, os paradigmas da CSRF que “o art. 13, da Lei n. 9.779/99
caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de ‘operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a
específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador do
tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
4
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito.”
Por fim, os paradigmas foram claros no sentido de que “configura mútuo
financeiro qualquer operação que importe na transferência de recursos
financeiros de uma pessoa jurídica para outra, sejam estes recursos transferidos
diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou
mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda,
indiretamente como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários,
com resgate ou venda pelo mutuário que fica com os valores à sua disposição.”
Assim, “não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento
em conta corrente, qualquer feito que configurar capital posto à disposição de
outra sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira inferior
àquela estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma legal.”
Há clara divergência acerca da incidência, alcance e interpretação do art. 13, da
Lei n. 9.779/99. Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial quanto ao
tema aqui exposto. (grifos originais)
No mérito, defende que “não resta dúvida que as operações realizadas sob a forma
de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são
verdadeiras “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros”, na medida
em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro
a depender do saldo existente”. Afirma que “os registros controlados na conta corrente mantida
pela contribuinte com as pessoas jurídicas que lhes são ligadas tem todas as características
inerentes ao mútuo de recursos financeiros: disponibilização de recursos financeiros (bens
fungíveis), e obrigação de restituição em bens da mesma natureza (é a própria razão de ser da
conta corrente financeira)”. Ao final, “requer seja admitido e provido o presente Recurso Especial,
com a reforma do acórdão recorrido e a manutenção do lançamento na íntegra”.
Em análise de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto (fls.2.171/2.176), sendo que
apenas o Acórdão no 9303 009.257 faz emergir dissídio interpretativo da incidência do IOF em
operações de mútuo por meio de conta corrente, conforme conclusão transcrita abaixo:
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 9303-005.582, entende-se que não
há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base
de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, a decisão indicada como paradigma analisou caso concreto em que
houve efetiva transferência de recursos de controlada para controlada, nada
aduzindo quanto à sistemática de conta corrente de que trata a decisão recorrida.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
5
Entretanto, o confronto da decisão recorrida com o Acórdão no 9303-009.257 faz
emergir dissídio interpretativo da incidência do IOF em operações de mútuo por
meio de conta corrente. O Colegiado recorrido fez distinção entre os contratos de
mútuo e de conta corrente, para excluir este da incidência do IOF; a 3a Turma da
CSRF, no entanto, entendeu em sentido contrário.
Divergência comprovada.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou contrarrazões às fls.2.180/2.198, defendendo que o
recurso não deve ser conhecido por não restar configurada a divergência interpretativa, pelo que
para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-
normativa entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido, o que não há no caso
presentes. No mérito, requer que seja mantido incólume o Acórdão recorrido em seus estritos
termos, pois, com base na melhor aplicabilidade da lei, não há se falar em incidência do IOF para o
caso concreto do presente processo administrativo fiscal.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF. Contudo, em face das argumentações postas em
sede de contrarrazões, merece uma atenção em relação ao cumprimento dos demais
pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Em sede de contrarrazões, defende a recorrida, dentro outros argumentos, que: “O
v. Acórdão recorrido não nega a incidência de IOF sobre tais operações, entretanto o presente caso
é diametralmente oposto ao caso do Acórdão paradigmático, isso porque, conforme será
demonstrado no quadro comparativo, as operações da Via Engenharia (ora Recorrida)
caracterizam-se por natureza jurídica essencialmente diversa”.
A recorrida, trás no corpo das suas contrarrazões, o seguinte quadro comparativo, e
por pertinente, peço vênia para compartilhar:
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
6

Sem razão a contrarrazoante em relação aos apontamentos feitos em sede de
prelibação.
Trata o processo de Auto de Infração para exigência de IOF, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, oriundos de operações de mútuo firmados entre a recorrida e empresas do
grupo econômico. Quando da apreciação pela DRJ, o julgamento foi convertido em diligência,
restando comprovada a existência de Consórcios nos moldes da Lei no 6.404/76 (arts. 278 e 279),
afastando a incidência de tributação do IOF sobre tais fluxos financeiros. Dessa forma, a DRJ não
só acatou o resultado da diligência, como ainda decidiu pela exclusão do IOF em maior extensão.
Em suma, consta da decisão proferida pela DRJ (trecho contido no voto):
a. Rejeitar a decadência suscitada;
b. Excluir a incidência de IOF e seus fluxos financeiros concernentes aos
Consórcios EXPOMINAS (conta contábil no 121101020622 – COMIG – Cons.
Gameleira III Etapa), SCP ARRUDAS (conta contábil no 121101020658 - Fundo
Arrudas), e CORDEIRO (conta contábil no 121101020648 - Obras do Sistema
Sanitário Cordeiro – Recife/PE), porque demonstrado pela Recorrente o
cumprimento dos requisitos legais.
c. Dada a falta de provas e/ou previsão legal, manter a cobrança lançada de ofício
relativo aos empreendimentos constituídos na forma de SPE (Sociedade de
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
7
Propósito Específico), sendo eles NW (conta 121101010013), Interveniência
Financeira (conta 121101010001) e Via Empreend. – Tesouraria (conta
121101010011). (grifos originais)
No julgamento do Acórdão recorrido, o Colegiado negou provimento ao Recurso de
Ofício, nos exatos termos proferido pela decisão citada acima, restando o Recurso Voluntário a
dirimir a controvérsia apenas quanto ao item c, mantido pela decisão recorrida.
Quanto ao item c, a decisão recorrida afastou a incidência de IOF ao entendimento
de que os valores relativos ao fluxo financeiro estabelecido e contabilizados nas contas auditadas
não podem ser considerados como mútuo a teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não
se sujeitando, portanto, à incidência do IOF. Interpretando o decidido pelo STF no RE no
590.186/RS, o voto condutor da decisão recorrida entendeu que “... o IOF-crédito é exigível nos
contratos de mútuo firmados entre empresas coligadas/interligadas, sem alcançar as transações
efetuadas mediante conta corrente, porquanto inexiste a subsunção do fato à norma”.
3.3. Razão do Mérito.
3.3.1 Contas (A) 121101010001 – Interveniência Financeira e (b) 121101010011 –
Via Empreend. – Tesouraria.
Fundado o argumento da recorrente na natureza jurídica do contrato de conta
corrente, decidiu a DRJ que as movimentações são fato gerador do IOF,
independentemente do negócio pactuado, traslado trecho:
Nesses termos, sempre que uma conta corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito.
O Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF, prescinde negócio jurídico cujo
objeto é a entrega de montante ou valor que constitua a obrigação contratual
(Art. 3o do Decreto no 6.306/2007), tendo como critério material de hipótese de
incidência tributária as operações de (i) crédito; (ii) câmbio; (iii) seguros; e, (iv)
títulos ou valores imobiliários.
Como sujeitos passivos (critério pessoal) têm-se as instituições financeiras,
empresas de factoring e empresas coligadas, interligadas, controladora e
controlada, tipos elencados no Decreto no 6.306/2007 e na Lei no 9.779/99, in
verbis:
(...)
Precisamente, sobre a operação de crédito (inciso I, art. 2o), ela se dá mediante
mútuo.
Sabe-se que no contrato de mútuo há empréstimo com a entrega do valor cedido
pelo mutuante ao mutuário (com transferência de patrimônio – art. 587 do
Código Civil). O mutuário, como favorecido do contrato de crédito, é o único
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
8
obrigado na relação negocial que contrai o dever de devolver a coisa de igual
gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código Civil), com encargos legais
(oneroso), ou não (gratuito).
SHOUERI e GALDINO de forma precisa e didática, traçam as peculiaridades do
mútuo aptas a diferi-lo das operações de conta corrente, confira-se:
(...)
Os negócios mostram-se, portanto, distintos. Consequentemente, atraem base
legal própria, sendo o Decreto no 6.306/2007 e na Lei no 9.779/99 aplicáveis aos
negócios de mútuo.
Reitero, mútuo reclama contrato unilateral, obrigação legal estrita ao dever de
devolver a coisa de igual gênero, qualidade e quantidade e encargos legais.
Enquanto a conta corrente por reunir fluxo de caixa das empresas do mesmo
grupo, a fim de simplificar as relações comerciais empreendidas, exige anotações
das entradas, vontade entre as empresas (bilateral) e onerosidade.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.186/RG (Certidão de
Julgamento em 11/10/2023), debruçou-se sobre a incidência de IOF nas
operações de mútuo entre coligadas, tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Observe que o STF, no controle de constitucionalidade, esclarece que o art. 13 da
Lei 9.779/99 trouxe como hipótese de incidência do IOF as operações de mútuo
firmadas entre empresas do mesmo grupo econômico (particulares), ainda que
nenhuma delas seja instituição financeira. A decisão, de relatoria do Emin.
Ministro Relator Dr. Cristiano Zanin, restou assim firmada:
(...)
Da leitura, entendo que o IOF-crédito é exigível nos contratos de mútuo
firmados entre empresas coligadas/interligadas, sem alcançar as transações
efetuadas mediante conta corrente, porquanto inexiste a subsunção do fato à
norma.
Por essa razão, cancelo o lançamento para as contas (A) 121101010001 –
Interveniência Financeira e (B) 121101010011 – Via Empreend. – Tesouraria.
(grifou-se)
Em contrapartida, o Acórdão no 9303-009.257 (VOTORANTIM CIMENTOS), único
aceito para comprovação da divergência suscitada, a divergência suscitada no Recurso Especial,
diz respeito à incidência do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF sobre operações de crédito
entre pessoas jurídicas na modalidade conta corrente e sobre o fato gerador e composição da
base de cálculo do IOF. Naquela oportunidade, ressaltou o Colegiado que “se destinavam os
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
9
valores depositados em conta corrente, conclusão que decorre das considerações feitas pela
própria empresa em sede de contrarrazões”, partiu do pressuposto que para a configuração do
mútuo, não é necessária a realização de contrato escrito nem a cobrança de juros sobre a quantia
cedida e/ou disponibilizada, bastando a transferência de recursos a outra pessoa jurídica,
concluído que: “Configura mútuo financeiro qualquer operação que importe na transferência de
recursos financeiros de uma pessoa jurídica para outra, sejam estes recursos transferidos
diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou mediante depósitos
bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente como a transferência de recebíveis
e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo mutuário que fica com os valores à sua
disposição”.
Por oportuno, transcrevo abaixo o trecho da ementa e do voto do acórdão indicado
como paradigma n° 9303-005.582:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E / OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
(...)
Voto
(...)
Da incidência do IOF De tudo que até aqui foi dito e aceito por este Relator como
premissa na análise da matéria posta, parece-me que seja inevitável concluir que
as operações praticadas pela autuada estão sujeitas ao pagamento de IOF. De
fato, trata-se de uma conclusão que decorre das considerações feitas pela própria
empresa em sede de contrarrazões, quando afirma, como acima se viu, que a
"sistemática de 'Conta Corrente'" adotada é um instrumento, "por meio da qual
pessoas jurídicas ligadas concedem e recebem prestações de diversas naturezas,
uma das outras, sendo que eventual valor devido é apurado com periodicidade
determinada, ocasião em que se apurarão os haveres a quem de direito". Ora, e
não é exatamente esse tipo de situação que a legislação do Imposto disciplina ao
determinar que "quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário (...) a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês (...)"?
A seguir, a contrarrazoante prossegue, explicando, ainda, que "Nesta modalidade,
todas as partes se comprometem e figuram como credoras e devedoras uma das
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
10
outras, haja vista o acordo de concessão de prestações mútuas e de natureza
diversas, sendo que a figura do credor e devedor só é determinada com certa
periodicidade".
Tais considerações não poderiam ser mais eloquentes. Há nelas o reconhecimento
explícito de que (i) há concessão de crédito, (ii) há valores devidos periodicamente
a uns e outros, (iii) há necessidade de apurar, a cada período, haveres a quem de
direito; (iv) existem, na operação, credores e devedores e (v) há concessão de
prestações mútuas. Nestas circunstâncias, como admitir a possibilidade de que
não ocorra, neste tipo de operação, a concessão de crédito, definida na legislação
de regência como fato gerador do Imposto.
E, concessa venia, o entendimento firmado no acórdão recorrido, quando afirma
que a Fiscalização Federal deveria ter apurado com maior precisão e clareza os
fins a que se destinavam os valores depositados em conta corrente, não pode
prosperar. Por óbvio, se o que se pretende determinar é se a operação sub
examine identifica-se ou não como uma operação de mútuo, é absolutamente
irrelevante os fins a que se destinam os créditos disponibilizados (!).
Por fim, destaco que o entendimento externado na presente decisão está em
consonância com a jurisprudência deste Colegiado e, até mesmo, deste Relator,
uma vez que tenha sido designado para redigir o voto vencedor no processo no
13603.721113/2014-17, acórdão no 9303-005.583, de 17 de agosto de 2017, que
recebeu a seguinte ementa.
(...)
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assim, ao contrário do defendido em contrarrazões, a divergência da interpretação
da legislação tributária, no caso o art. 13, da Lei no 9.779/1999 é manifesta, pois enquanto o
acórdão recorrido decidiu que as transações efetuadas mediante conta corrente não configura
mútuo (item c); o paradigma, por seu turno, decidiu que a sistemática de conta corrente, por
meio da qual pessoas jurídicas ligadas concedem e recebem recursos, constitui operação de
mútuo sujeita à incidência do IOF.
Portanto, deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
O cerne da presente controvérsia reside em determinar a incidência do IOF sobre
operações de crédito realizadas pela recorrente com empresas ligadas, por meio da sistemática da
conta corrente, e como se depreende das informações prestadas nos autos, a controvérsia diz
respeito aos valores movimentados nas contas 121101010001 (Interveniência Financeira) e
121101010011 (Via Empreend. – Tesouraria).
No caso, o fundamento fático do lançamento é a existência de diversas operações
de mútuo entre empresas ligadas, todas embasadas nos chamados contratos de abertura de
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
11
crédito que disponibilizavam linhas de crédito com prazo de vigência indeterminado e sem valor
definido, em operações realizadas nos anos calendário 2013, 2014 e 2015.
Para conhecimento, consta do TVF:
23. Em atenção ao mencionado Termo de Intimação, a contribuinte apresentou
resposta datada de 15/05/2017, documento juntado às fls. 34 a 39, por meio da
qual informa que "em relação às contas 121101010001 - Interveniência
Financeira - e conta 121101010009 - Interveniência Financeira - Consórcios -,
tratam-se de contas transitórias, que recebem lançamentos meramente para
zeramento de nossos projetos (centro e custos)".
24. Relativamente à conta contábil de número 121101010013 - NW
Empreendimentos Imobiliários S.A -, a contribuinte informa que "trata-se de uma
empresa que nos pertencia, entretanto hoje não nos pertence mais, ademais, no
período em questão (2013, 2014 e 2015) não houve nenhuma movimentação".
25. No que se refere à conta contábil de número 121101010016 - Via
Engenharia/SPE, a contribuinte aduz que se trata de "integralização de capital,
lançado erroneamente nesta conta, e posteriormente corrigido".
26. Finalmente, relativamente a todas as demais contas contábeis, é categórica ao
informar "são consórcios nos quais participamos e tratam-se apenas de aportes
de capital para execução normal de obras, havendo o retorno quando faturado e
recebido pelo consórcio".
27. De forma a solicitar informações complementares à contribuinte, a
fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal no 03/2017 datado de 06/07/2017,
documento juntado às fls. 42 a 45. No mencionado Termo, requereu-se à
contribuinte, em resumo, que apresentasse cópia autenticada dos instrumentos
de constituição dos consórcios dos quais participou no transcorrer do período
fiscalizado, bem como que esclarecesse, com apresentação de documentação
idônea, a motivação e os procedimentos adotados em lançamentos contábeis
então relacionados.
28. Em atenção ao mencionado Termo de Intimação, a contribuinte apresentou
resposta datada de 24/07/2017, documento juntado às fls. 47 a 117, por meio da
qual informou a juntada de cópias autenticadas dos Termos de Constituição dos
Consórcios: BH Metro; Aeroporto de Goiânia; Centro Administrativo de MG;
Construtor; BRT Eixo Sul e Estádio Nacional de Brasília. Apresenta ainda
justificavas para os padrões de contabilização adotado para o grupo de contas do
código 121101 (CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS).
29. Ocorre que a análise da documentação anexa à acima mencionada resposta
evidencia que a contribuinte fez juntar cópias autenticadas dos documentos de
constituição dos seguintes consórcio: BH Metro; Aeroporto de Goiânia; Centro
Administrativo de MG; Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal; BRT
Eixo Sul e Estádio Nacional de Brasília. Não há juntada de qualquer documentação
referente ao suposto consórcio "Construtor".
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
12
30. Sendo assim, restou encerrada a instrução relativamente à investigação da
natureza das contas contábeis que registram créditos e débitos com partes
relacionadas.
31. Acerca dessa instrução, evidencia-se, primeiramente, que a contribuinte
admite de forma expressa que as contas 121101010011 - 12399 - Via Empreend. -
Tesouraria; e (b) 111306010003 - 09564 - Via Empr. Imobiliários S/A - Carteira são
utilizadas para registros dos eventos financeiros do mesmo grupo empresarial.
(grifou-se)
Nesse ponto, defende a recorrente que “os registros controlados na conta corrente
mantida pela contribuinte com as pessoas jurídicas que lhes são ligadas tem todas as
características inerentes ao mútuo de recursos financeiros: disponibilização de recursos financeiros
(bens fungíveis), e obrigação de restituição em bens da mesma natureza (é a própria razão de ser
da conta corrente financeira)”, e que “a substância da conta corrente não é desnaturada pelo fato
de o empréstimo feito por uma pessoa jurídica a outra ter um fim pré-definido, como o pagamento
de despesas, de salários ou encargos trabalhistas de responsabilidade da mutuária pela
mutuante”.
Em contrarrazões, a recorrida afirma tratar-se de contas correntes e escuda-se no
argumento de que, tendo tais moldes, essas operações não estariam sujeitas à incidência do
tributo por não constituírem mútuo:
No presente caso, não há qualquer empréstimo de coisa fungível (no caso
dinheiro), tampouco existência de mutuário, o que consequentemente leva a
conclusão de não haver obrigação de restituir algo e, mais, no presente
lançamento, o que ocorreu foi que a d. Fiscalização apenas colheu os saldos das
contas contábeis e a partir disso apurou o imposto que considerou devido, com
manifesta desconsideração aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da finalidade, dentre tantos outros afetos aos agentes
públicos.
Além de presumir indevidamente como mútuo/transferência o saldo das referidas
contas contábeis, o fisco deixou de considerar relevante informação constante
das demonstrações financeiras publicadas em jornais (f.20), no sentido de que se
referiam basicamente a saldo a receber da Via Empreendimentos Imobiliários
S.A., decorrentes de transações imobiliárias e considerados como conta corrente
entre as Empresas do Grupo das Companhias terem o mesmo acionista
controlador.
Não houve, portanto, repasse de valores, mas sim o direito de recebimento de
valores decorrentes de transações imobiliárias, cujo saldo a receber seria
efetuado à empresa Via Empreendimentos Imobiliários S. A., independentemente
de ser questão imobiliária de outras Empresas do Grupo das Companhias, cujo
acionista controlador é o mesmo.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
13
Trago a colação a legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
14
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
15
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
16
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907/2009, vigente
à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
17
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Tal ponto, foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do
Leading Case RE 590.186, que em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade
art. 13 da Lei no 9.779/99, firmando a tese do Tema no 104, segundo a qual: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras".
O acórdão foi assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade
de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
18
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(RE 590186, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-10-
2023 PUBLIC 17-10-2023)
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso
extraordinário(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta
Suprema Corte no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
19
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no conceito
de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas jurídicas e
entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do Banco
Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente para
inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que pareceu à
requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida no texto da
Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo qualquer
qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo de
pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
20
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
21
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, que assenta a irrelevância da
nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou
não do imposto, sendo determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de
crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(REsp no 1.239.101/RJ (2011/0033476-0), Segunda Turma do STJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe: 19/09/2011). (grifou-se)
A integração das disposições legais e infralegais citadas, bem como o entendimento
do STF, indica que o IOF incide sobre uma ampla gama de operações creditícias, bastando que haja
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
22
entrega ou colocação de quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização, -
sejam estes recursos transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em
espécie, e/ ou mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente
como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição, independentemente do título jurídico que se
atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua existência,
podendo ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando-se, ainda, como tal, registros ou
lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Corroborando esse entendimento, transcrevo a Solução de Consulta no 50, de 26 de
fevereiro de 2015, que também é bastante clara nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide
sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e
3o.
Fundamentos
(...)
13 Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão
de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda
com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja
vista a facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas
vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a
posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de
débitos e créditos em conta corrente.
14 Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto
prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os
recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base de
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
23
cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta
corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente
definido:
(...)
15 Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo
entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra
forma.
Conforme observado pela Fiscalização, não consta dos autos resposta ao
questionamento quanto aos esclarecimentos sobre a natureza das contas acima citadas,
descrição, movimentação e fatos contábeis sobre os registros de lançamento efetuados no
período. Assim, considera-se ter havido, efetivamente, uma operação de crédito, sujeita ao IOF,
face às características apontadas das operações de crédito realizadas pela recorrida, que foram
estruturadas em regime de conta corrente, realizadas de maneira contínua, colocado a
disponibilidade da mutuária.
Na hipótese, é importante destacar que o processo foi baixado em diligência dando
oportunidade à recorrida de comprovar o nexo causal dos valores depositados e não declarados
em conta corrente. Não há inversão do ônus probatório nem exigência de “prova negativa”, mas
aplicação da sistemática probatória própria do Direito Tributário, que atribui ao contribuinte o
dever de demonstrar, mediante documentação adequada, a origem lícita e específica dos valores,
sendo certo que a mera menção verbal de “que o saldo contábil mantido entre Via Engenharia e
Via Empreendimentos traduzem uma espécie de contrato, com fins específicos que não o mútuo”,
não bastam para vincular concretamente tais operações aos depósitos objeto de autuação.
Ora, o contribuinte é a detentor dos documentos que dão suporte a seus negócios e
à escrituração dos fatos a serem lançados em sua contabilidade. Desde o início do procedimento
fiscal não colaborou integralmente com a fiscalização quando dá não apresentação de todos os
documentos que davam suporte às operações que restaram tributadas, tais como comprovantes
bancários.
Por outro lado, nas contas 121101010001 – Interveniência Financeira e
121101010011 – Via Empreend. - Tesouraria, objeto do questionamento que ora se analisa.
Segundo informações prestadas pela própria contribuinte ao longo dos autos, são utilizadas para
registros dos eventos financeiros do mesmo grupo empresarial, e “se referem basicamente a saldo
a receber da Via Empreendimentos Imobiliários S.A., decorrentes de transações imobiliárias e
considerados como conta corrente entre as Empresas do Grupo das Companhias terem o mesmo
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
24
acionista controlador”. A tese da defesa esbarra no conceito de autonomia patrimonial entre as
pessoas jurídicas o qual estabelece que, embora uma empresa possua 99% do capital de outra, os
patrimônios permanecem distintos. É dizer, direitos e deveres patrimoniais não se confundem, o
que permite o estabelecimento de relações jurídicas entre eles, a despeito da relação de controle.
Ora, o repasse de dividendos percebidos pela pessoa jurídica ao sócio majoritário,
antes da deliberação de distribuição superveniente de lucros, se apurados, equivale a uma
operação de crédito, tanto que sujeita a amortização, compensação ou restituição, pouco
importando o título que se lhe atribua, por ocasião da efetiva distribuição. O princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que os seus sócios possam se apropriar dos
lucros auferidos da maneira que bem entenderem, sem qualquer obediência à lei ou instrumento
societário.
O art. 7o da IN da RFB no 907, de 2009 e o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, acima
transcritos, são claros ao dispor que os registros e lançamentos contábeis, ainda que não sejam
classificados especificamente como tal, que “importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros” caracterizam empréstimo, constituindo, portanto, prova hábil e suficiente
para justificar a imposição tributária. Tais registros, por si sós, justificam a exigência do tributo,
independentemente de qualquer outro meio de prova a cargo da autoridade fiscal. Durante o
período em que os recursos ficaram à disposição da empresa que recebeu os recursos, e sendo
eles de propriedade de outra pessoa jurídica, restou caraterizada a disponibilidade financeira a
que se reporta o dispositivo.
Por fim, destaco que o entendimento externado na presente decisão está em
consonância com a jurisprudência deste Colegiado, nos termos dos julgados citados:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito
correspondente a mútuo, sujeita à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no
9.779/99.
(ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA, PROCESSO 10980.003765/2007-43,
Rel. Redatora Designada Denise Madalena Green, SESSÃO DE 10 de outubro de
2024)

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.274 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.722359/2018-30
25
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito
correspondente a mútuo, sujeita à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no
9.779/99.
(ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA, PROCESSO 15586.720565/2016-16,
Rel. Conselheiro Vinicius Guimaraes, SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2025)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(Acórdão no 9303-010.184 – CSRF / 3a Turma, Processo no 11060.722406/2011-
10, Rel. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 12 de fevereiro de
2020)
Portanto, correta a autuação, consequentemente, o Acórdão recorrido deve ser
reformado, para manter a cobrança do IOF nos exatos termos exigidos pelo Fisco, em relação aos
valores movimentados nas contas 121101010001 (Interveniência Financeira) e 121101010011 (Via
Empreend. – Tesouraria), objeto da controvérsia.
III – Do dispositivo:
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2225
DF CARF MF
Original